Tribunal: TJDFT
Processo: 0736698-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736698-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: CFB MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração (ID 67873195) como Agravo Interno. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, para ajustá-las às exigências do art. 1021, §1o do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital